Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-93.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702586-93.2020.8.07.0002 APELANTE: GABRIEL INACIO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que a parte ré apresentou a reclamação n. 0731589-31.2022.8.07.0000 perante a Câmara Criminal em desfavor do acórdão n. 1609488 (ID 38840601), proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante. Consoante ofício anexado no ID 42093988, a aludida reclamação foi julgada improcedente (acórdão n. 1646627), in verbis: RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL E SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À RECURSO REPETITIVO. PREMISSA FÁTICA. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANSGRESSÃO. NÃO VISLUMBRADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inadmissível a reclamação, perante esta eg. Corte, fundada em supostas violações à lei expressa ou enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, por ausência de previsão legal ou regimental. 2. Para a verificação de ofensa à autoridade de precedente do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, nos termos do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, uniformizar a interpretação da lei federal nas matérias de sua competência, é necessário que a premissa fática esteja expressamente afirmada no acórdão reclamado, o que não se verifica no presente caso. 3. Não se cogita violação ao teor da Súmula 440 do STJ, pois, na linha do próprio entendimento daquela Corte Superior, é admissível a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente. 4. Reclamação conhecida em parte e, na extensão, julgada improcedente. Nada obstante a improcedência, nota-se que o acórdão foi proferido na reclamação em 7/12/2022 e não transitou em julgado até a presente data. Ante o exposto, aguarde-se o decurso daquele prazo para certificar o trânsito em julgado nos presentes autos e proceder à sua baixa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal